Tribunal: TJMT
Processo: 1057956-50.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057956-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BELARMINO DA GAMA - CPF: 044.842.491-62 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – TENTATIVA DE PROTOCOLO DO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CAUSA –

INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO EVIDENCIADO -

ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por reclamação junto à ouvidoria da Seguradora, bem como por meio de ata notarial, constitui meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

No caso de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização que
Fernando Belarmino da Gama
propôs contra a

Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais
, condenando esta, Recorrente, pagar a parte autora, Recorrido, indenização
a título de seguro obrigatório no valor
de
R$ 2.362,50 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como

custas e honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (id. 207576699).

Inconformada,
a Seguradora
argui matéria preliminar falta de interesse de agir do Recorrido, por ausência de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Além disso, que (1) o pedido administrativo foi realizado à míngua de documentação imprescindível, o que demonstra mero intuito de justificar propositura de ação judicial; e, (2) a ata notarial apresentada é genérica, com data de expedição antes do acidente de trânsito.

No mérito, assevera que os honorários advocatícios devem ser aplicados de acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, e não nos moldes do artigo 85, 8º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgada extinta a ação, sem julgamento do mérito, ante a falta de interesse de agir. No mérito, a reforma da sentença recorrida no que tange à condenação em honorários advocatícios (id. 207576659).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 207576700).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente

Recurso de Apelação Cível
tem como objeto a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada contra o Recorrente
.

Extrai-se daquela ação,
ajuizada por
Fernando Belarmino da Gama
contra a
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
,

o escopo de ser indenizado com o
seguro obrigatório DPVAT, acrescidas de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 11/12/2020, que teria lhe resultante em lesão incapacitante permanente (id. 207575686).

O magistrado singular, ao sentenciar, julgou parcialmente os pleitos da petição inicial:

“(...)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na

forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.” (id. 207576694)

Passo à análise da questão prévia.

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR:

No que concerne à alegada preliminar de falta de interesse de agir do Autor, Recorrido, suscitada pela Seguradora, Recorrente, não prospera.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Da minudente análise dos autos, verifica-se que o Recorrido realizou reclamação na Ouvidoria da Seguradora, Recorrente, datada de 17/12/2020, sob o nº 20200511040, por meio do respectivo sítio eletrônico, em razão da recusa no recebimento do pedido administrativo de indenização do seguro obrigatório DPVAT devido ao acidente de trânsito que sofreu no dia 11/12/2020, que lhe causou sequela permanente no membro inferior esquerdo (id. 207576673, pág. 1).

Aliado a isso, o Segurado, Recorrido, demonstrou, com os documentos que acompanham a petição inicial, o comportamento reiterado da Seguradora, Recorrente, em recusar protocolizar pedidos administrativos de vários Segurados para pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob a alegação de insuficiência de documentação, situação inclusive objeto de matéria jornalística, de ata notarial e notificações extrajudiciais.

Dentro desse contexto, não a que se falar em ausência de interesse de agir do Autor, Recorrido, porque houve comprovada tentativa de protocolo de pedido administrativo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO –
TENTATIVA DE PROTOCOLO DO PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ATA NOTARIAL QUE REGISTROU A RECUSA DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO
– MÉRITO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII do CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial constitui meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente do ombro esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante à razoável duração do processo, além de representar defesa contrária a fato incontroverso. (N.U 1004204-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

Por tudo isso, REJEITO a questão da ausência de interesse de agir da parte Autora, Recorrido.

DO MÉRITO:

Cinge-se em saber se cabe, ou não, alteração dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios.

Extrai-se da sentença recorrida que a Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório DPVAT em favor do Recorrido na importância de R$ 2.362,50 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como nos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

Veja que a hipótese
se trata de ação cuja natureza apresenta baixo valor da causa e da condenação.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que
para fixação dos honorários sucumbenciais devem ser adotados os seguintes parâmetros,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(Destaquei)

Constata-se que o juízo de origem procedeu de maneira diversa, fixando os honorários sobre o valor da causa, sem a devida observância à legislação processual, na medida em que houve o proveito econômico (R$
2.362,50)
.

Portanto, nesse ponto, a reforma da sentença é medida que se impõe, cuja verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO PDVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETEDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 2º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1018756-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Seguradora,
para arbitrar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024